Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-74.2017.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000349-74.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLARISMAR ZUQUI - TRANSPORTES ME - ME - CNPJ: 02.968.809/0001-37 (APELANTE), RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 002.120.761-59 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), CLARISMAR ZUQUI - CPF: 024.918.299-83 (APELANTE), ELIZELA IAPP - CPF: 960.535.501-91 (APELANTE), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO EM ÚNICA SENTENÇA COM OUTRA DEMANDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – PROCESSOS DISTINTOS E AUSÊNCIA DE CONEXÃO – AUSÊNCIA DE INJUSTA RECUSA POR PARTE DO CREDOR – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(1) - A ação de consignação em pagamento tem rito e forma própria, inexistindo conexão com ação de obrigação de fazer. Conexas ou não, o que o CPC adota é julgamento simultâneo e não que deve ser feito, para ambos os feitos, sentença única – preliminar de nulidade rejeitada.

(2) – O ônus de comprovação do credor em receber o valor constante do próprio boleto que emitiu, em ser tratando de fato extraordinário, é todo do inadimplente, a rigor do artigo 373, inciso I, do CPC. Não comprovando a recusa injusta do credor, correta está a decisão sentencial que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a ação de consignação proposta ao alvedrio da lei – artigo 355 e incisos do CPC.

(3) – Conhecido e desprovido o recurso, de rigor é a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida. Inteligência do § 11, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de consignação em pagamento proposto por CLARISMAR ZUQUI TRANSPORTES-ME e OUTROS em desfavor de SCÂNIA BANCOS S/A, todos qualificados nos autos. Afirma que devido a problemas de ordem financeira, deixou de adimplir os pagamentos correspondentes a outubro/16 a janeiro/17, contratos de números 34818 e 34819. Registra que a empresa ré se negou a emitir os boletos correspondentes a outubro/16, no valor de R$ 10.759,32. Que tentou depositar o valor de R$ 11.324,17 junto ao BB, entretanto este recusou. A sentença, em primeiro tópico, afastou a conexão com a ação de obrigação de fazer, processo de número 4312.27.2016.811.050 relacionada à pretensão de reescalonamento de divida junto ao BNDES oriunda dos mesmos contratos. E, julgando o mérito da ação, resultou pela improcedência ao argumento de ausência de recusa por parte do credor, condenou a parte requerida nos custos to processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor dado a demanda, que não restou impugnada.

Sustentam os apelantes, em primeiro ponto, nulidade da sentença em face de que, dada a conexão, deveria ser julgada simultaneamente. Que, em relação ao mérito, faz alusão, de igual forma, em relação ao processo movido por ela em face da apelada, já reportado anteriormente – ação de obrigação de fazer. Por outro lado, sustenta que o feito deveria ser instruído para verificação de que a parte/apelante cumpriu a exigência contida na Lei 12.069/2009, alterada pela Lei 13.126/2015, Isto é, faturamento bruto inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

Contrarrazões apresentadas.

Determino a inclusão em pauta para julgamento, providências de estilo; cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como causa de pedir, a rigor da inicial, a apelante foi enfática. Ingressava com a ação de consignação em pagamento em face da empresa requerida sob motivos de que: estava inadimplente das parcelas de outubro/16 a janeiro/17 e que tentou depositar o valor junto ao Banco do Brasil S/A, este se negou a receber.

O primeiro aspecto a abortar, a rigor da alegação primeira, de que, ao contrário do que pensa a autora/apelante, não é caso de conexão com a ação de obrigação de fazer promovida para que fosse julgado procedente ação em que a mesma pretendia se valer das benesses das Leis 12.069/2009 e 13.126/2015, aprovando direito de a mesma se submeter à renegociação de dividas junto ao BNDES. De igual sorte a questão de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do refinanciamento prescrito nas leis citadas, dizem respeito àquela ação de obrigação de fazer e lá foi bem definido e chegado a conclusão; nada têm a ver em relação a ação de consignação em pagamento cujos atributos jurídicos são outros e que não contemplam qualquer flexibilidade e sim dentro dos requisitos do artigo 335 do CCB, como, de resto, esta questão será tratada linhas abaixo.

Verifica-se, no caso em apreço, ao contrário do alegado pela autora/apelante, que aquela primeira ação foi ajuizada em data de 01/12/2016. Por outro lado a presente ação de consignação em pagamento foi distribuída, por dependência, 01/02/2017.

As ações de consignação em pagamento, previsão dos artigos 639 a 549 do Código de Processo Civil, dispondo a respeito da possibilidade do devedor ou do terceiro realizar requerimento de consignação de valor devido ou coisa devida, com efeito de pagamento.

O que se pretendeu, a rigor do pedido formulado na inicial foi a procedência da ação e extinta a obrigação, condenando a parte/requerida ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.

Desta forma, nada tem a ver com aquela obrigação de fazer. Aliás, com a propositura desta demanda, querendo consignar as parcelas, extinguir a obrigação, como tratado na inicial, segundo penso, se a parte/autora tivesse direito, este fato superveniente, até esvaziaria a pretensão de submeter o débito ao refinanciamento porque, em verdade, com o pagamento, este deixaria de existir.

Não se vê, portanto, qualquer nulidade em face de que a magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, em face de situações diversas, ritos diversos, procedeu, simultaneamente, decisões em separado, nesta ação de consignação em pagamento e naquela ação de obrigação de fazer.

Afastada a questão de obrigatoriedade de ser dada uma única sentença, nos termos da fundamentação acima, adentrando propriamente em relação ao mérito, tratando-se de dívida portável, caberá o pagamento do devedor por consignação se o credor recusar injustificadamente receber o valor ou negar dar a quitação devida.

Isto porque, diante dessa recusa em receber a coisa ou a quantia ofertada, a inércia do devedor acarretará a sua mora. Mas, o argumento relevante tratado na inicial é que o credor se negou a expedir os boletos e somente o faria caso a parte autora desistisse da ação de obrigação de fazer em apenso, processo de numero 4312.27.2016.811.0050 – ID. 85825.

Esta situação não restou demonstrado nos autos, ônus de prova que compete ao autor, dentro da dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Visitando os autos tem-se que a parte apelada juntou os boletos dos meses de novembro, dezembro/2016 e janeiro de 2017, referentes aos contratos de números 34.818 e 34.819 que é objeto desta ação de consignação em pagamento e da ação de obrigação de fazer declinado linhas acima. Desta forma, se os boletos estão em poder da parte apelada é porque, efetivamente, nas respectivas datas constantes dos mesmos, estes foram emitidos pela instituição financeira e recebidos pela parte devedora, caiu por terra sua alegação de que a instituição financeira somente expediria o boleto mediante desistência daquela ação de obrigação de fazer. Como dito um jargão popular: ‘contra fatos não há argumentos’.

Por outro lado, tais argumentos estão contrários aos próprios argumentos assumidos pela parte apelante na inicial quando, expressamente, confessa que deixou de adimplir as prestações em face de estar passando por problemas financeiros e, neste caso, estando em mora, que se dá pelo próprio vencimento da obrigação, não comprovando injusta recusa do credor em receber o valor, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a ação de consignação em pagamento. Verdade, se os boletos, em poder da parte autora, esta poderia quitá-los diretamente junto a quaisquer instituições financeiras integrantes do sistema nacional, dentro do seu vencimento, sem quaisquer outras exigências.

Portanto, não há como dar guarida na pretensão da parte autora. A prova dos autos, em nenhum momento, por mais tênue que o seja, aponta que o credor não quis receber os valores e, de conseqüência, correta a decisão de piso, que fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a ação e, por conseqüência, aplica a regra de sucumbência, segundo os ditames do CPC.

A propósito do assunto, já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INJUSTA RECUSA DO BANCO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. - Na ação de consignação em pagamento, não demonstrada a injusta recusa do credor em receber o seu crédito, falta interesse de agir da parte devedora. (TJMG. AC n. 1.0069.13.002273-9/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2018, publicação da súmula em 20/04/2018)’;

’APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - INADIMPLEMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE RECUSA - DEFERIMENTO INICIAL PURGA DA MORA - DEPOSITO VALOR ÚNICO - NÃO EFETIVAÇÃO DE PARCELAS POSTERIORES NA FORMA AVENÇADA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REQUISITOS. - A Consignação em Pagamento é a via processual adequada para evitar a mora do devedor. Referido procedimento pressupõe a existência de uma obrigação determinada a ser adimplida pelo devedor e o fato de o credor estar, injustificadamente, impedindo o cumprimento da obrigação. - É requisito a interposição da ação a negativa da parte em manifestação por escrito, do autor, sobre o não recebimento de valores. - Inexistindo nos autos a prova da recusa ao recebimento por parte do credor, a extinção do processo é medida que se impõe.
(TJMG. AC n. 1.0707.14.020823-2/001, Relator (a): Des.(a) Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/0018, publicação da súmula em 07/03/2018)’.
’AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRELIMINAR REJEITADA - MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO - QUESTIONAMENTO QUANTO AO ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL - INTENÇÃO DE IMPOR PERCENTUAIS DE AUMENTO DEFINIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - DIVERGÊNCIA EM SEDE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE PLEITO REVISIONAL DO CONTRATO - VIA INADEQUADA PARA DEFINIÇÃO PELO JUDICIÁRIO DO MELHOR CRITÉRIO - AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ DE RECUSA INJUSTIFICÁVEL POR PARTE DO CREDOR - DEPÓSITOS CONSIDERADOS INSUFICIENTES - CONSIGNAÇÕES PARCIAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Sendo inútil e desnecessária a dilação probatória, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, em ação de consignação em pagamento utilizada para pagamento de mensalidades de plano de saúde contratado sob a modalidade de autogestão e que não se revela como procedimento judicial adequado à revisão dos critérios contratuais de atualização do valor cobrado, para fins de imposição à requerida que, por ocasião do reajuste anual, adota os percentuais informados pela Agência Nacional de Saúde - ANS. 2. Não procede a pretensão liberatória deduzida em juízo (adimplemento total) no que tange às prestações vencidas e parcialmente consignadas, formulada em ação de consignação em pagamento, cujo procedimento especial foi indevidamente utilizado como sucedâneo de ação ordinária revisional de plano de saúde, sobretudo se inexistente qualquer recusa injustificável por parte da credora em "receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma" (art. 335, I, CC).
(TJMG. AC n. 1.0701.15.022824-8/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017)’.
’APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INJUSTA RECURSA DO CREDOR. VALOR DIVERSO DO ACORDADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. Ausente a prova da recusa do credor em receber o valor devido, acrescido pelo fato de que o valor a que se pretende consignar é diverso do valor do negócio, deve ser julgada extinta a ação de consignação em pagamento sem resolução de mérito. Inteligência do art. 890, do CPC.
(TJMG. AC n. 1.0433.15.021580-7/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2016, publicação da súmula em 04/11/2016)’.

Forte nos argumentos expostos, conheço do recurso, mas, nego-lhe provimento. Pelos serviços desenvolvido pelo advogado adverso, depois da prolação da sentença, à titulo dos chamados honorários recursais previstos no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro-os para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020